Tribunal: TJDFT
Processo: 0736958-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PROVA ORAL. PREMISSA FÁTICA INVERÍDICA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para declarar a inexigibilidade de instrumento particular de confissão de dívida e extinguir a execução de título extrajudicial.
2. O título indicava dívida de R$ 220.000,00, supostamente decorrente de pagamento de honorários advocatícios realizado pela filha em nome da genitora.
3. O juízo de origem reconheceu que o pagamento não ocorreu nos termos declarados, afastando a exigibilidade da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer a inexigibilidade do título com base na premissa fática da dívida; e (ii) saber se é possível, em embargos à execução, examinar a causa debendi de confissão de dívida para aferir sua exigibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há julgamento ultra petita quando o magistrado, dentro dos limites do pedido de extinção da execução, reconhece a inexigibilidade da obrigação com base na análise da realidade fática subjacente ao título.
6. A confissão de dívida, embora constitua título executivo extrajudicial, não impede o exame da causa debendi em sede de embargos à execução.
7. Compete ao executado demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, nos termos do art. 917 do CPC.
8. A prova oral evidenciou que, no momento da assinatura do título, o pagamento integral dos honorários não havia sido realizado pela credora, sendo posteriormente efetuado, em grande parte, por terceiro não integralmente ressarcido.
9. A inexistência do desembolso nos termos declarados compromete a premissa fática do título e afasta sua exigibilidade, por ausência de correspondência com obrigação certa.
10. A autonomia do título executivo extrajudicial não é absoluta e pode ser mitigada diante de prova robusta da inexistência da dívida.
11. A manutenção do título, nessas circunstâncias, implicaria enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e desprovido.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A confissão de dívida não impede a discussão da causa debendi em embargos à execução. 2. A inexigibilidade do título executivo pode ser reconhecida quando comprovada a inexistência da premissa fática que fundamenta a obrigação. 3. A análise da exigibilidade do título, nos limites do pedido, não configura julgamento ultra petita”.